Tribunal: TJSP
Processo: 1010396-87.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação Monitória – Cheques de execução prescrita – Sentença de extinção do processo, com resolução de mérito, em razão da prescrição – Prazo prescricional de cinco anos – Aplicação do art. 206, § 5o, I, do Código Civil – Entendimento sumulado deste Tribunal (Súmula 18) e do C. STJ (Súmula 503), e REsp Repetitivo 1.101.412 – Ação ajuizada após cinco anos das datas de

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação Monitória – Cheques de execução prescrita – Sentença de extinção do processo, com resolução de mérito, em razão da prescrição – Prazo prescricional de cinco anos – Aplicação do art. 206, § 5o, I, do Código Civil – Entendimento sumulado deste Tribunal (Súmula 18) e do C. STJ (Súmula 503), e REsp Repetitivo 1.101.412 – Ação ajuizada após cinco anos das datas de emissões dos cheques, das datas marcadas, das datas de devoluções pelos bancos sacados, e também das datas dos protestos – Prescrição operada – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010396-87.2019.8.26.0637, da Comarca de Bastos, em que é apelante DANIEL
HENRIQUE BORGES DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
GUILHERME VIEIRA HERNANDEZ e ELAINE CRISTINA MIRANDA
BARBOSA HERNANDEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010396-87.2019.8.26.0637 -Voto no 15228 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
2
Apelação no 1010396-87.2019.8.26.0637
Apelante (s): Daniel Henrique Borges de Andrade (Justiça gratuita)
Apelado (a, s): Guilherme Vieira Hernandez e Elaine Cristina Miranda Barbosa
Hernandez
Comarca: Bastos Vara Única
Juiz (a) 1o Grau: Arthur Lutiheri Baptista Nespoli
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15228
TÍTULOS DE CRÉDITO Ação Monitória Cheques de
execução prescrita Sentença de extinção do processo, com
resolução de mérito, em razão da prescrição
Prazo
prescricional de cinco anos Aplicação do art. 206, § 5o, I,
do Código Civil Entendimento sumulado deste Tribunal
(Súmula 18) e do C. STJ (Súmula 503), e REsp Repetitivo
1.101.412 Ação ajuizada após cinco anos das datas de
emissões dos cheques, das datas marcadas, das datas de
devoluções pelos bancos sacados, e também das datas dos
protestos
Prescrição operada
Sentença mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 10/02/2020 (fls. 45/46), de relatório adotado, que julgou a ação
monitória extinta, com resolução de mérito, “nos termos do artigo 487, inciso II, do
CPC, haja vista que prescrita a pretensão do autor, nos termos da fundamentação
supra. Ante os documentos juntados às fls. 38/41, defiro os benefícios da justiça
gratuita”. Sem sucumbência.
Apela o autor (fls. 49/52 recurso reapresentado às fls.
53/56) alegando, em síntese, que os cheques não estão prescritos, haja vista que a
interrupção do prazo prescricional ocorreu em 29/12/2014, data em que os devedores
foram notificados dos protestos, na qual eles se comprometeram a pagar a dívida, e
não em 04/11/2013, data das inclusões dos protestos. Pede provimento do recurso
para modificação da sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010396-87.2019.8.26.0637 -Voto no 15228 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
3
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 10/03/2020, é tempestiva e isentada de preparo tendo em vista a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 45/46).
A questão subjacente versa sobre ação monitória fundada nos
nove cheques a seguir discriminados:
Cheque
Data de
emissão
Data
marcada
(pós-
datado)
Data da última
devolução
Data do
protesto
Valor R$
000091
25/03/2013
20/06/2013
21/06/2013
08/11/2013
4.500,00
000092
25/03/2013
30/06/2013
01/07/2013
Não
protestado
4.500,00
000830
15/04/2013
10/07/2013
27/08/2013
30/10/2013
4.500,00
000831
15/04/2013
15/07/2013
19/07/2013
Não
protestado
4.500,00
000906
24/06/2013
24/07/2013
27/08/2013
30/10/2013
4.500,00
000907
24/06/2013
30/07/2013
27/08/2013
30/10/2013
4.500,00
000872
14/05/2013
14/08/2013
28/08/2013
30/10/2013
5.000,00
915451
03/06/2013
05/09/2013
23/09/2013
07/11/2013
4.000,00
915450
03/06/2013
10/09/2013
23/09/2013
07/11/2013
4.000,00
Salutar ressaltar que quanto à interrupção da prescrição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010396-87.2019.8.26.0637 -Voto no 15228 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
4
estabelece o CC, art. 202: “A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer
uma vez, dar-se-á: (...) III - por protesto cambial”.
O protesto cambial tem como função comprovar e dar
publicidade sobre a inadimplência e o descumprimento da obrigação contida em
título, de modo que a interrupção da prescrição ocorre por ato de iniciativa do credor
mediante a apresentação do documento de dívida ao cartório para registro, e não
apenas quando da notificação do devedor como defendido pelo apelante, lembrando
que o parágrafo único do art. 202 do CC estabelece que “a prescrição interrompida
recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo
para a interromper”.
E ainda que assim não fosse, observa-se nos documentos
carreados aos autos que as intimações dos réus sobre os protestos foram via edital, e
não há qualquer referência à data (29/12/2014) mencionada pelo autor em seu apelo.
A ação foi ajuizada em 22/11/2019, ou seja, quando todas as
cártulas acima já estavam atingidas pela prescrição da execução e do procedimento
monitório.
Isto porque, no que tange à prescrição da ação monitória,
aplicável é o prazo de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil,
na esteira da interpretação legal posta pelo C. STJ na Súmula 503, específica quanto
ao aforamento de ação monitória contra emitente de cheque de execução prescrita:
“Súmula 503: O prazo para ajuizamento da ação
monitória em face do emitente do cheque sem força
executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de
emissão estampada na cártula.
A matéria também está sumulada neste Egrégio Tribunal:
Súmula 18: “Exigida ou não a indicação da causa
subjacente, prescreve em cinco anos o crédito ostentado
em cheque de força executiva extinta (Código Civil, art.
206, § 5o, I)”.
Sobre a questão do prazo prescricional, a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça consolidara a sua jurisprudência ao julgar o REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010396-87.2019.8.26.0637 -Voto no 15228 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
5
Repetitivo no 1.101.412-SP, pelo rito do art. 543-C do CPC:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO.
PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5o, INCISO
I, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em
face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a
contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.
2. Recurso especial provido.” (REsp 1101412/ SP - Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO - Segunda Seção, julgado em
11/12/2013, DJe 03/02/2014) (g).
É o entendimento legal adotado por esta C. Câmara:
“AÇÃO MONITÓRIA CHEQUE PRAZO PRESCRICIONAL DE
05 ANOS PARA A PRETENSÃO DE COBRANÇA ART. 206, § 5.o,
I DO CC Nos termos da Súmula 18 do TJSP, 'exigida ou não a
indicação da causa subjacente, prescreve em cinco anos o crédito
ostentado em cheque de força executiva extinta (Código Civil, art.
206, § 5o, I)' Cheque prescrito que constitui instrumento particular
em que constam a assinatura do réu e o valor certo e determinado
da obrigação Prazo prescricional, do art. 206, § 5o, I do CC, para
o ajuizamento de ação monitória, que não se verificou, à vista das
datas de emissão dos cheques e daquela de distribuição desta
ação Protesto do título, ademais, que interrompe a prescrição
(CC, art. 202, III) Preliminar rejeitada”. (Apelação no
0000117-50.2009.8.26.0236, Des. Rel. Luiz Arcuri, julgado em 1o
.06.2016).
“COBRANÇA
DE
CHEQUES
SACADOS
EM
2009
E
PROTESTADOS EM 2010 - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
- PERDA DA FORÇA EXECUTIVA, MAS NÃO DO CRÉDITO -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, §5o, INCISO I, DO CÓDIGO
CIVIL E DAS SÚMULAS 18 DO TJSP E 503 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA -JULGAMENTO NOS TERMOS DO §
4o DO ARTIGO 1013 DO CPC - CHEQUE - INEXIGIBILIDADE
DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - QUANTIA DEVIDA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010396-87.2019.8.26.0637 -Voto no 15228 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
6
APLICAÇÃO DE MULTA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO - DADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM
RECOMENDAÇÃO”. (Apelação no 0014435-93.2013.8.26.0008,
Desa. Rela. Lucila Toledo, julgado em 15.08.2016).
A sentença segue mantida também por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)